Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800889-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DO NASCIMENTO SOUZA

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA, PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800889-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADOS: BRUNA BASTOS CAMARA; NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA; KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA.

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA;

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA

AGRAVADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. VEÍCIO EM VEÍCULO FINANCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E VENDEDORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por Ademar do Nascimento Souza contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com inexigibilidade de débito, restituição de valores, lucros cessantes, danos morais e tutela provisória, ajuizada contra o Banco Pan e outros.

II. O agravante requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo que alega apresentar vícios ocultos, sustentando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a responsabilidade solidária entre as rés.

III. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos para a concessão da medida, ressaltando a necessidade de dilação probatória. Reiterou-se que o financiamento é contrato acessório, não sendo a instituição financeira responsável pelos vícios do produto. Assim, não se mostra razoável impor ao banco requerido a suspensão do contrato em razão de supostos defeitos do veículo pelos quais não possui responsabilidade direta.

IV - A concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

V - A instituição financeira que apenas concede crédito para a aquisição de veículo, sem vínculo com a montadora ou concessionária, não responde pelos vícios do produto, pois o contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

VI –
Recurso conhecido e negado provimento
,
mantendo a decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, a qual objetivava que as parcelas de financiamento do veículo, junto ao Banco Pan, fossem suspensas.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800889-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADOS: BRUNA BASTOS CAMARA; NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA; KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA.

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA;

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA

AGRAVADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

ADVOGADO: PAULO DENILSON MAGALHAES CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADEMAR DO NASCIMENTO SOUZA,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADO COM INEXIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA,
processo nº 0893834-27.2023.8.14.0301, movida pela agravante.

Em decisão proferida, o juízo
indeferiu a tutela de urgência, requerida pelo autor, para suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento junto ao Banco Pan.

O magistrado sustentou que os problemas relatados no veículo carecem de maior dilação probatória para verificar se decorrem de desgaste natural ou constituem efetivo vício do produto apto a ensejar a rescisão contratual e reparação pretendida.

Além disso, argumentou que o financiamento é contrato acessório, não sendo a instituição financeira responsável pelos vícios do produto. Assim, não se mostraria razoável impor ao banco requerido a suspensão do contrato em razão de supostos defeitos do veículo pelos quais não possui responsabilidade direta.

A presente decisão ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo autor, no qual se aduz que houve grande lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a análise da liminar.

Que durante esse tempo o agravante continuou arcando com as prestações do financiamento discutido nos autos, no valor mensal de R$ 2.181,00 (dois mil, cento e oitenta e um reais).

Destaca que há a presença dos requisitos para a concessão da tutela da tutela, reiterando que precisou alugar um veículo com terceiros para que continuasse a laborar e sustentar sua família, uma vez que trabalha como motorista de aplicativo.

Que, diante da ausência da suspensão da exigibilidade das prestações de financiamento, o agravante terá seu nome inscrito nos cadastros de restrição de crédito, o que prejudicará ainda mais a sua situação financeira.

Requer a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento, uma vez que a responsabilidade entre as agravadas seria solidária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 25349509).

Houve contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25801362).

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800889-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DO NASCIMENTO SOUZA

ADVOGADOS: BRUNA BASTOS CAMARA; NADIA CRISTINA CORTES PEREIRA SILVA; KRISTOFFERSON DE ANDRADE SILVA.

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA;

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA

AGRAVADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a tutela de urgência, requerida pelo autor, para suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento junto ao Banco Pan.

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados não foram integralmente preenchidos pelo ora agravante, de modo que o indeferimento da tutela foi proferido de forma correta com o entendimento legal e jurisprudencial.

No caso concreto, o agravante alega que o bem adquirido apresenta vícios e, por conseguinte, requer a suspensão temporária das obrigações decorrentes do contrato de financiamento, até a definição da controvérsia quanto à existência de defeitos no produto.

Todavia, razão não assiste à parte agravante.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que, nas hipóteses em que o contrato de financiamento é celebrado diretamente com instituição financeira que não integra o grupo econômico da montadora ou da vendedora, não há que se falar em solidariedade entre tais relações jurídicas. O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento são negócios jurídicos distintos e autônomos, ainda que possuam o mesmo objeto (o veículo adquirido). Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da temática:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO . INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora
('bancos da montadora')" (AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022) . 2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial .

(STJ - AgInt no AREsp: 2263114 SP 2022/0386238-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO . VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes. 2 . No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 960264 DF 2016/0201083-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a instituição financeira não responde pelos vícios do produto financiado nessas circunstâncias, inexistindo relação de acessoriedade entre os contratos, pois o financiamento constitui obrigação própria, destinada apenas a viabilizar o crédito ao consumidor. Observemos o entendimento dos Tribunais de Justiça acerca dessa temática:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Ação movida por empresa consumidora objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor, cumulada com pedido de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, diante da constatação de vícios ocultos.

2.

Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinou a substituição do veículo, sem permitir a produção de prova pericial requerida pela concessionária.

II. Questão em discussão

3. A legitimidade passiva da instituição financeira para responder pela rescisão do contrato de financiamento vinculado à compra do veículo.

4. O cerceamento de defesa da concessionária diante do indeferimento da prova pericial necessária à apuração dos vícios alegados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a instituição financeira que não integra o grupo econômico da montadora não responde pelos vícios do produto financiado, inexistindo relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento
(AgInt no REsp 1.597.668/SP, AgInt no AREsp 1.793.242/DF, AgInt no REsp 1.954.786/SP).

6. A negativa de produção de prova técnica requerida pela concessionária configura cerceamento do direito de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 1.354.814/SP, REsp 898.123/SP).

7. Reconhecimento da nulidade da sentença e necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia no veículo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da parte autora, conhecido e desprovido.

9. Recurso da FIORI VEÍCOLO S.A. parcialmente provido, tão somente, para anular

a sentença em relação às rés concessionária e montadora, com retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

"
A instituição financeira que atua apenas como banco de varejo não responde por vícios do produto adquirido por meio de financiamento. O indeferimento de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença
."

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor (art. 18), Código de Processo Civil (arts. 355 e 1.007).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.597.668/SP, AgRg no REsp 1.354.814/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816648-32.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/04/2025 )

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE VÍCIO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO BANCÁRIO E A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS EXISTENTES NO AUTOMÓVEL. SUBSISTÊNCIA . BANCO DE VAREJO QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ. "(...) NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE VAREJO SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO APRESENTADO POR VEÍCULO POR ELA FINANCIADO POR NÃO HAVER VINCULAÇÃO DIRETA COM O FABRICANTE, VISTO QUE NÃO SE TRATA DE BANCO DA MONTADORA. PRECEDENTES...."(AGINT NOS EDCL NO ARESP N. 2.572.709/SP, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
JULGADO EM 17/3/2025, DJEN DE 20/3/2025) ."(...) A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É NO SENTIDO DE QUE OS AGENTES FINANCEIROS ("BANCOS DE VAREJO") QUE FINANCIAM A COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NÃO RESPONDEM PELOS VÍCIOS DO PRODUTO, SUBSISTINDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO MESMO APÓS A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, EXCETO NO CASO DOS BANCOS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO DA MONTADORA ("BANCOS DA MONTADORA").
ASSIM, IMPÕE-SE O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE EXAMINE ESSA QUESTÃO...." (RESP N. 2.039.968/SP, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 3/10/2023, DJE DE 9/10/2023) .""AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO . INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "OS AGENTES FINANCEIROS ('BANCOS DE VAREJO') QUE FINANCIAM A COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NÃO RESPONDEM PELOS VÍCIOS DO PRODUTO, SUBSISTINDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO MESMO APÓS A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, EXCETO NO CASO DOS BANCOS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO DA MONTADORA ('BANCOS DA MONTADORA')" (AGINT NO RESP 1.954.786/SP, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 9/5/2022, DJE DE 11/5/2022) . 2.
NA HIPÓTESE, O FINANCIAMENTO FOI OBTIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM VINCULAÇÃO COM A VENDEDORA, SENDO DESCABIDA, PORTANTO, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. 3. AGRAVO INTERNO PROVIDO, NO SENTIDO DE CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .(AGINT NO ARESP N. 2.263.114/SP, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 4/9/2023, DJE DE 8/9/2023 .) READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5026816-87 .2023.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 29-05-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50268168720238240064, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 29/05/2025, Sétima Câmara de Direito Civil).

No caso concreto, verifica-se que o financiamento foi contratado junto à instituição financeira sem qualquer vínculo com a empresa vendedora, o que afasta, de plano, a pretensão de suspender as parcelas do financiamento com fundamento em supostos defeitos do veículo.

Inclusive, no próprio contrato de financiamento, realizado junto ao Banco Pan, há a previsão de que a CCB e a aquisição do bem seriam negócios jurídicos distintos, portanto, o credor não se responsabilizaria por quais vícios ou defeitos no bem ( ID 105622067 – processo 0893834-27.2023.8.14.0301).

Ademais, a suspensão do pagamento das parcelas, sem prévia demonstração inequívoca do direito alegado, implicaria violação ao princípio da preservação dos contratos e à segurança jurídica, podendo, inclusive, gerar prejuízo à instituição financeira, que não possui relação direta com o bem objeto da compra e venda.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada pelo ora agravante, a qual objetivava que as parcelas de financiamento do veículo, junto ao Banco Pan, fossem suspensas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025